Tribunal: TJES
Processo: 5001695-94.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-94.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALAN RODRIGO KIIHL DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001695-94.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
ALAN RODRIGO K
I
IHL DA SILVA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO ERRO TÉCNICO E ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO NA AGRAVAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aracruz/ES à pena de 35 anos de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA), visando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, sob o fundamento de erro técnico e ilegalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco questões em discussão
: (i) definir se há ilegalidade na valoração negativa da personalidade em razão de atos infracionais pretéritos; (ii) verificar se a negativação da conduta social foi fundamentada de forma idônea; (iii) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do homicídio em razão da qualificadora da emboscada; (iv) analisar se as circunstâncias judiciais relativas ao crime do art. 244-B do ECA foram adequadamente fundamentadas; (v) determinar se a fração de aumento da pena-base deveria observar parâmetros fixos como 1/6 ou 1/8.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal admite análise de alegações de erro técnico ou ilegalidade manifesta na dosimetria com fundamento no art. 621, I, do CPP, ainda que haja parecer pelo não conhecimento.

A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria que poderia ter sido objeto de recurso próprio, especialmente no tocante ao crime do art. 244-B do ECA, cuja dosimetria não foi impugnada na apelação.

A valoração negativa da personalidade e da conduta social se ampara em elementos concretos, consistentes na existência de 14 procedimentos na Vara da Infância envolvendo atos graves (como homicídios e tráfico de drogas) e na comprovada inserção do revisionando no tráfico, confirmada por relatórios policiais e pelo interrogatório judicial.

Não ocorre bis in idem na valoração das circunstâncias do crime de homicídio, pois o juiz utilizou aspectos não subsumidos pela qualificadora da emboscada, como o número excessivo de agentes (três executores), a ação durante a madrugada e o uso de motocicleta para facilitar perseguição e fuga.

A exasperação da pena pelo crime de corrupção de menores fundamenta-se na culpabilidade acentuada, decorrente de planejamento prévio do delito com o adolescente, e nas consequências gravosas, como a internação provisória do menor.

A jurisprudência do STJ afasta a existência de critério matemático rígido para fixação da pena-base, reconhecendo a discricionariedade técnica do magistrado para ajustar a fração ao caso concreto; a fração de 1/4 utilizada se justifica pela gravidade e violência da conduta.

Ausentes ilegalidade flagrante ou erro técnico, mantém-se a coisa julgada e a higidez da dosimetria, conforme precedentes do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improvida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir critérios valorativos da dosimetria já examinados em apelação.

A valoração negativa da personalidade e da conduta social é válida quando fundada em elementos concretos constantes dos autos, incluindo histórico infracional e inserção comprovada em atividade criminosa.

Não há bis in idem quando a análise das circunstâncias do crime considera elementos autônomos e distintos da qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri.

A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao magistrado ajustá-la conforme a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal nº 5008789-30.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001695-94.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
ALAN RODRIGO K
I
IHL DA SILVA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada por
ALAN RODRIGO KIIHL DA SILVA
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

O
requerente
ALAN RODRIGO KIIHL DA SILVA
foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aracruz/ES como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), do Código Penal
, e do
artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
, em concurso formal próprio, à pena definitiva de
35 (trinta e cinco) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 04/02/2020.

Em suas razões iniciais, o revisionando sustenta a existência de erro técnico e flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

Pleiteia, em síntese:
i)
o
afastamento da valoração negativa da
personalidade
para ambos os crimes, alegando a utilização indevida de atos infracionais praticados na adolescência;
ii)
o
afastamento da negativação da
conduta social
, sob o argumento de fundamentação genérica e inidônea;
iii)
a
exclusão da valoração negativa das
circunstâncias do crime
para o homicídio, alegando
bis in idem
com a qualificadora da emboscada;
iv)
o
afastamento das circunstâncias judiciais quanto ao crime de
corrupção de menores
, sustentando ausência de fundamentação concreta;
e
v)
a
aplicação das frações de
1/6 ou 1/8
para o incremento da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A
douta Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se por meio de parecer, opin
ando
pelo não conhecimento da revisão criminal, por entender tratar-se de mero inconformismo utilizado como sucedâneo recursal. No mérito, manifestou-se pela
improcedência do pedido
, sustentando que a dosimetria foi exaustivamente fundamentada e que a revisão não se presta ao reexame de critérios valorativos já decididos.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente Revisão Criminal.

Não obstante a
promoção
ministerial de não conhecimento, a alegação de erro técnico ou ilegalidade manifesta na dosimetria permite a análise do pleito sob a ótica do art. 621, I, do CPP, a fim de garantir a estrita legalidade da reprimenda.

No mérito, contudo, a pretensão revisional
não merece prosperar
, devendo ser mantida a higidez do juízo condenatório e da dosimetria aplicada.

Inicialmente, cumpre destacar um ponto de extrema relevância processual.

Quanto ao delito disposto no artigo 244-B do ECA, a respectiva dosimetria não foi objeto de impugnação por ocasião da interposição do recurso de apelação criminal manejado anteriormente contra a sentença condenatória.

Como se sabe, a revisão criminal não se presta à reapreciação ampla de matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas na via recursal adequada, sob pena de desvirtuamento do instituto como indevido sucedâneo recursal.

Ainda que se analise o mérito da dosimetria para ambos os crimes, observa-se que o magistrado de primeiro grau apresentou fundamentação exaustiva e idônea.

No tocante à
personalidade
e
conduta social
, a negativação foi amparada em elementos concretos.

O requerente registrou
14 (quatorze) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude
, envolvendo atos graves como homicídios e tráfico de drogas, o que demonstra um desvio de comportamento e inclinação à prática de fatos típicos.

Quanto à
conduta social
, os autos reúnem fartos elementos, incluindo relatórios policiais e o próprio interrogatório do requerente, que confirmam seu envolvimento direto com o tráfico e sua alta inserção no submundo criminoso.

Sobre as
circunstâncias do crime
de homicídio, não se verifica o alegado
bis in idem
.

O juízo sentenciante utilizou vetores que extrapolam a qualificadora da emboscada, como o número excessivo de agentes (concurso de três autores), a execução durante a madrugada (horário de reduzido policiamento) e o uso de motocicleta para facilitar a perseguição e a fuga.

No crime de
corrupção de menores
, a pena-base foi elevada com base na culpabilidade acentuada (planejamento prévio com o adolescente) e nas consequências censuráveis, uma vez que a ação do requerente provocou a internação provisória do menor, movendo desnecessariamente a máquina estatal.

Quanto ao pedido de aplicação das frações de 1/6 ou 1/8, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao estabelecer que não existe um critério matemático rígido para a fixação da pena-base.

A individualização da pena é atividade discricionária do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas.

No caso concreto, a fração de
1/4
utilizada justificou-se pela gravidade e excesso de violência.

Dessa forma, inexistindo erro técnico ou flagrante ilegalidade, deve ser preservada a coisa julgada, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

"A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou 'terceira instância', sendo inviável sua utilização para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão julgador, sob pena de ofensa à coisa julgada." (TJES - REVISÃO CRIMINAL 5008789-30.2025.8.08.0000).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da revisão criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão rescindendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.